Tribunal: TJES
Processo: 5001421-72.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001421-72.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE LOPES
REQUERIDO: 2ª Vara Criminal de Vitória e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001421-72.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE LOPES

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
J
OSÉ LOPES
,
representado pelo
Advogado Frederico Pozzatti de Souza
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do art.

159, §1º, na forma do art. 14, inciso II, três vezes, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
18 (dezoito) anos de reclusão
e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, transitada em julgado em
29 de maio de 2018
.

E
m suas razões,
a douta defesa sustenta (
I) ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal na primeira fase da dosimetria da pena do crime de associação criminosa, porquanto fora negativamente valorado o vetor
circunstâncias do crime
em recurso exclusivo da defesa; (II)
necess
s
idade do
reconhecimento da
reformatio in pejus
quanto à aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do crime
de
tentativa
extorsão mediante sequestro; e (III)
a necessidade do
decote do concurso material e
reconhecimento do crime continuado
.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer acostado aos autos, opina pela pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso não seja este o entendimento, no mérito, pela improcedência da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

Vitória,
6
de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente a presente Revisão Criminal e julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001421-72.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE LOPES

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Revisão Criminal proposta por
J
OSÉ LOPES
,
representado pelo Advogado Frederico Pozzatti de Souza
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do art.

159, §1º, na forma do art. 14, inciso II, três vezes, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
18 (dezoito) anos de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 29 de maio de 2018.

Em suas razões, a douta defesa sustenta (I) ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal na primeira fase da dosimetria da pena do crime de associação criminosa, porquanto fora negativamente valorado o vetor circunstâncias do crime em recurso exclusivo da defesa; (II) necessidade do reconhecimento da
reformatio in pejus
quanto à aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do crime de extorsão mediante sequestro; e (III) a necessidade do decote do concurso material e reconhecimento do crime continuado.

Pois bem.

Em um primeiro momento
é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016). II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

No tocante ao p
leito pelo
decote do concurso material e reconhecimento do crime continuado
,
observo que
tal
matéri
a
fo
ra
devidamente apreciada
pelo Juízo
a quo
e
também

por esta segunda instância
,
no julgamento da apelação criminal
nº

0
042900-73.2013.8.08.0024
.

Assim sendo, evidente que
tal alegaçã
o

não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destarte, o pleito revisional, neste ponto específico, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
, já reapreciado por esta segunda instância.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
quanto a este pedido
.

Passo ao enfrentamento dos demais pedidos f
ormulados
pelo r
equerente
.

Sustenta a defesa afronta ao artigo 617 do CPP porquanto este Tribunal de Justiça supostamente teria valorado negativamente, em sede de recurso exclusivo da defesa, o vetor de circunstâncias do crime em relação ao delito de associação criminosa.

Contudo, em observância ao v. acórdão acompanhado à unanimidade pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, torna-se possível perceber que a pena fora mantida em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, havendo, tão somente a existência de erro material. Explico.

Em sede de sentença, o douto magistrado valorou negativamente as consequências do crime, motivo pelo qual exasperou a pena-base em 04 (quatro) meses.

No âmbito recursal, o Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho, acompanhado à unanimidade pela E. Primeira Câmara Criminal, manteve a pena-base do revisionando, contudo, incorreu em erro material ao alegar a manutenção das “circunstâncias do crime” enquanto, na verdade, referia-se à manutenção das “consequências do crime”.

Não há, portanto, neste ponto,
reparos a serem realizados quanto ao mérito da questão.

A
diante, quanto à alegação de
reformatio in pejus
na aplicação da circunstância agravante da reincidência em relação ao crime de
tentativa
de
extorsão mediante sequestro, verifico que assiste razão a douta defesa.

No momento da prolação da sentença, o douto magistrado, em análise ao art. 59 do Código Penal, v
alorou
como circunstâncias judiciais negativas ao réu as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual aumentou a pena em 08 (oito) meses de reclusão.

Ao final, aplicou a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Interposto recurso de apelação, este E. Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de manutenção do reconhecimento dos vetores negativamente valorados (circunstâncias e consequências do crime), entretanto, reduziu a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão do reconhecimento da desproporcionalidade da sanção arbitrada.

Contudo, na segunda fase da dosimetria, ao a
plicar
a agravante da reincidência,
exasperou a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, ao argumento de que seria a
dequado

manter a pena definitiva arbitrada
em primeira instância
.

Verifica-se, portanto, que em razão da referida circunstância agravante
a pena fora exasperada em 01 (um) ano a mais do que havia sido em primeiro grau.

C
onfiguro,
quanto a este aspecto,
a existência de
reformatio in pejus
, já que houve a piora da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Ainda que a pena final não tenha sido alterada,
houve a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria de forma inadequada.

D
estaco, neste ponto, que não desconheço do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em razão da ampla devolutividade do recurso de apelação, autoriza-
se

a
o Tribunal a realizar nova análise fática das circunstâncias para a fixação da pena ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu
(AgRg no REsp n. 1.994.174/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022)
.

Entretanto, trata-se de situação em que não houve
nova ponderação fática das circunstâncias referentes à dosimetria da pena, porquanto em razão de um mesmo argumento, qual seja, o reconhecimento da agravante da reincidência, a pena fora equivocadamente exasperada em sede de recurso exclusivo da defesa, restando configurada a piora da situação do réu.

E
m
razão do exposto, passo a correção da dosimetria da pena do revisionando
JOSÉ LOPES
quanto ao crime
previsto no art. 159, §1º, na forma do art. 14, inciso II,
três vezes, ambos do Código Penal.

A
pena-base fo
ra r
eformada para
14 (quatorze) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
.

I
ncide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal),
de modo que mantenho
o aumento empregado em primeiro grau,
fixando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

E
m razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), reduzo a pena em 2/3 (dois terços),
arbitrando-a em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (v
inte
) dias-multa
.

C
onsiderando a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas
dos crimes de associação criminosa (02 anos e 06 seis meses de reclusão e 12 dias-multa) e tentativa de extorsão mediante sequestro (04 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e 20 dias-multa
– três vezes)
,
as quais totalizam
definit
i
vamente
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 72 (s
etenta
e dois) dias-multa
.

M
antenho incólumes os demais termos do v. acórdão.

D
iante do exposto
,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
A AÇÃO
E

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
tão somente para reconhecer a
reformatio in pejus
em relação a análise da circunstância agravante da reincidência no crime de tentativa de extorsão mediante sequestro, redimensionando a pena imposta ao revisionando,
mantendo-se incólumes os demais termos do v. acórdão
.

É como voto.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001421-72.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE LOPES

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
E
XTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 159, §1º, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TRÊS VEZES, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL. R
ECONHECIMENTO
DO CRIME CONTINUADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE.

2.
OFENSA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM SEDE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
M
ERO

ERRO MATERIAL. 3.
REFORMATIO IN PEJUS
. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR
AO EMPREGADO EM PRIMEIRO GRAU.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

4.
AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
JULGADA
P
ARCIALMENTE
P
ROCEDENTE.
1.
O p
edido
p
elo decote do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, já apreciado em primeiro e segundo grau,

não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.
O
pleito revisional,
neste ponto específico,
demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito
,
já reapreciado por esta segunda instância,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
.

2.

No âmbito recursal f
ora mantida
a pena-base do revisionando, contudo, h
ouve
mero
erro material q
uanto
a manutenção das circunstâncias do crime enquanto, na verdade, t
ratava-se da
manutenção das consequências do crime.
Não h
á
que se falar
, portanto,
em
i
novação em recurso exclusivo da defesa,
inexistindo ofensa ao art. 617 do CPP
.

3.

P
or ocasião do julgamento do
recurso de apelação,
em razão de um mesmo argumento, qual seja, o reconhecimento da agravante da reincidência,
sem
nova ponderação fática das circunstâncias referentes à dosimetria da pena, a pena fora equivocadamente exasperada em sede de recurso exclusivo da defesa, restando configurada a piora da situação do réu
(
reformatio in pejus
),
sendo imperioso o redimensionamento da pena.

4
.

Ação
revisional
parcialmente
conhecida e
julga
da

parcialmente
procedente.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.